Tribunal: TJBA
Processo: 8049291-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8049291-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CAIQUE ROCHA BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO
POR
ROUBO

(ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) A
2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES E MULTA A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
SENTENÇA QUE DECLAROU A SUA SEMI-IMPUTABILIDADE (ART. 26,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP).

PEDIDO DE GRATUIDADE. N
ÃO CONHECIMENTO
.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PRELIMINAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 11 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PRETENSÃO PRECLUSA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA E ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. DESCABIMENTO
. CRIME DE ROUBO. VIOLÊNCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
EMPREGO DE VIOLÊNCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. DESPROVIMENTO.
INVERSÃO DA POSSE.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.
PROVIMENTO
.

LAUDO COMPROVANDO A INCAPACIDADE DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO
(ART
.
26 DO CP).
REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO
A ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA E
INTERNAÇÃO. A MEDIDA DE SEGURANÇA MAIS ADEQUADA NÃO ESTÁ ADSTRITA À GRAVIDADE DO FATO (DETENÇÃO OU RECLUSÃO), MAS AO TRATAMENTO APROPRIADO. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO DEVE AVALIAR QUAL A MEDIDA MAIS ADEQUADA (INTERNAÇÃO OU TRATAMENTO AMBULATORIAL).

PARECER MINISTERIAL NO SENTIDO DE

CONHECER E
PROVER O RECURSO, REALIZANDO-SE A ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.

APELO CONHECIDO
EM PARTE, PRELIMINAR AFASTADA E MÉRITO
PROVIDO EM PARTE PARA REALIZAR A ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.

1.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Caique Rocha Barbosa,

contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Drª. Alessandra Vasconcelos Dumas de Medeiros Netto, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 7 (sete) dias-multa, pelo crime de roubo (art. 157,
caput
, c/c art. 26, parágrafo único, ambos do CP), com direito a recorrer em liberdade.

2.
Extrai-se da denúncia (id.92714048) que em 06/10/2021, por volta das 16:10h, na estação de Metrô Flamboyant, na Av. Luís Viana Filho, nesta capital, o acusado – menor de 21 (vinte e um) anos na época -, utilizando grave ameaça, subtraiu o relógio e a corrente de ouro da vítima.

3.
A requerimento, i
nstaurou-se incidente de insanidade mental (id.92715054).
A
través do laudo (id.92715060, fl. 03 a 06), constatou-se que o apelante possui esquizofrenia paranoide (CID-11, 6A20.0) e transtorno psicótico não especificado (CID-11, 6A2Z).

4. Após instrução criminal e apresentados os memoriais, sobreveio sentença condenatória (id.92715146).
Irresignado, o
apelante
,
inicialmente, requer a gratuidade de justiça e o reconhecimento da nulidade da audiência por violação à súmula n. 11 do STF. No mérito, requer a absolvição do réu por aplicação do princípio da bagatela próprio e impróprio, uma vez que o crime não se consumou e a
res
furtiva foi devolvida, sendo desproporcional aplicar sanção.
S
ustenta, ainda, a necessidade de absolvição em vista das circunstâncias pessoais do réu. Defende, também, a imprescindibilidade do reconhecimento da inimputabilidade do réu e a desclassificação do delito para furto ou, subsidiariamente, para modalidade tentada
(id.92715167). Por fim, postula, preliminarmente, o deferimento da gratuidade e o reconhecimento da nulidade apontada por violação à súmula n. 11 do STF. No mérito, pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, III, do CPP
ou, subsidiariamente, pela
absolvição imprópria em virtude da condição mental do acusado ou, subsidiariamente,
pel
a desclassificação do delito para furto simples ou para a modalidade tentada.

5. O Ministério Público, em suas contrarrazões,
requereu o reconhecimento da inimputabilidade do réu, nos termos do art. 26 do CP e, por conseguinte, sua absolvição imprópria para que seja aplicada medida de segurança de internação, conforme recomendação pericial (id.92715169).

6
. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

7.
Alega que houve violação à súmula n. 11 do STF por uso injustificado de algemas durante a audiência de custódia sem justificativa idônea.

No caso em comento, não restou devidamente comprovado que o
Acusado
sofreu prejuízos, não podendo prosperar a mera alegação de prejudicialidade, uma vez que a sentença condenou o
Apelante
através dos meios de provas fornecidos, sem guarnecer relação com sua imagem.
Além disso, a defesa deixou de se manifestar em momento oportuno.

8.
Leciona a doutrina pátria que a absolvição imprópria será utilizada nos casos em que for necessári
a
a implementação de medida de segurança, pois mesmo que comprovada
s
a materialidade
e
a autoria, o réu é mentalmente incapaz.

9. No caso dos autos, no laudo emitido pelos peritos competentes (id.92715060, fls. 03 a 06), o
Apelante
foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide (6A20.0) e transtorno psicótico não especificado (6A2Z), apontando limitação cognitiva, baixo limiar para frustração, dificuldade em conter impulsos
e respostas agressivas, predominantemente reativas.

10. Diante disso, a julgadora reconheceu o
A
pelante como parcialmente incapaz no momento da ação, entretanto condenou com redução de pena em 1/3
(um terço)
. Frisa-se que, tanto nas alegações finais quanto nas contrarrazões recursais, o Ministério Público requereu a absolvição imprópria do acusado para aplicar medida de internação, conforme sugestão médica no laudo pericial.

11.
In casu
, a condição mental do apelante revela transtorno mental crônico, apenas tratável com medicação e tratamento psicológico contínuo.
D
essa maneira, apesar de corretamente aplicado o art. 26, parágrafo único, do CP, pelo juízo primevo, não vejo, nas peculiaridades do caso concreto, como o cárcere seria a medida mais pertinente.

12.
O
laudo pericial conclui o seguinte: “
A análise sugere que, em virtude da perturbação da saúde mental, o periciando tinha capacidade parcial para compreender o caráter ilícito de seus atos. Contudo, sua habilidade de determinar-se de acordo com esse entendimento estava comprometida. Isso se deve à desorganização do pensamento, à presença de alucinações auditivas e ao baixo limiar para frustração, exacerbados por seu estado psicopatológico.
Recomenda-se que o periciando seja submetido a tratamento psiquiátrico contínuo, com prioridade para ambiente hospitalar psiquiátrico ou CAPS III, devido à gravidade do quadro. Além disso, é essencial reforçar o acompanhamento terapêutico multiprofissional para controle do transtorno mental e suporte no manejo de impulsos, com intervenção específica para dependência química.”

13. Assim, visando a melhor aplicação da lei penal, seguindo as orientações médicas e científicas, além da própria manifestação de vontade do Ministério Público, acolho o pleito ministerial para absolver o Apelante impropriamente e substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança.

14.
Assim, visando a melhor aplicação da lei penal, seguindo as orientações médicas e científicas, além da própria manifestação de vontade do Ministério Público, acolho o pleito ministerial para absolver o apelante impropriamente e substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança, dado o quadro médico do réu e a reincidência delitiva, devendo ser assistido conforme determinações legais.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a aplicação de medida de segurança não está adstrita à gravidade do delito praticado, mas sim ao tratamento mais apropriado ao inimputável, independentemente de a conduta praticada ser punida com reclusão ou detenção, observando-se os princípios da adequação, razoabilidade e proporcionalidade.
Destarte, deve o Juízo
da Execução Penal e Medidas Alternativas avaliar qual a medida de segurança mais adequada ao Apelante (internação ou tratamento ambulatorial).

15.
Por fim, assevere-se que a violência empregada na subtração afasta a absolvição imprópria ou pelo princípio da bagatela ou a desclassificação para furto. Ademais, houve inversão da posse, o que inviabiliza o pedido para a modalidade tentada.

16. Recurso não conhecido somente quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

17- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINAR AFASTADA E MÉRITO PROVIDO EM PARTE
PARA REALIZAR A ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA, DEVENDO O JUIZ DA EXECUÇÃO APLICAR A MEDIDA DE SEGURANÇA QUE ENTENDER MAIS ADEQUADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8049291-43.2022.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante Caique Rocha Barbosa, e como apelado o Ministério Publico do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

CONHECER
do recurso,
AFASTAR
a preliminar e julgar o mérito, na parte conhecida,

PROVI
D
O EM PARTE
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15/18